Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-59.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706807-59.2024.8.07.0009 RECORRENTE: U. S. I. S. L. RECORRIDO: Y. A. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: M. K. C. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DENGUE. PNEUMONIA. INFANTE. ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE CUSTEIO. INTERNAÇÃO. INDICAÇÃO PELO PROFISSIONAL MÉDICO. PERÍODOS DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA COMPROVADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA, QUANTUM. MAJORAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a viabilidade de imposição, ao plano de saúde, do custeio das despesas alusivas à internação do paciente em caráter de urgência; e b) a possibilidade de majoração do montante referente aos danos morais eventualmente experimentados. 2. A respeito do tema convém repisar que a controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 3. No caso em deslinde a sociedade empresária apelante negou o custeio da aludida internação em razão da ausência de preenchimento do período mínimo de carência de 180 (cento e oitenta) dias. 3.1. Ocorre, no entanto, que o período aludido, previsto no negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes, pode ser superado nas situações de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser formulada pelo profissional de saúde que acompanha a evolução clínica do paciente. 4. Ressalte-se igualmente que os elementos de prova existentes nos presentes autos evidenciam a necessidade de internação do paciente, pois se encontra acometido por “Dengue Tipo C e Pneumonia”. 4.1. Diante desse cenário o período de carência de 180 (cento e oitenta) dias não pode ser empregado como justificativa para a negativa de custeio, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional médico a respeito da necessidade de internação com urgência para o tratamento da doença que acomete o apelado. 4.2. Saliente-se que os casos de emergência ou de urgência decorrem justamente de eventos abruptos e inesperados que demandam resposta imediata. 5. Além disso, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora ou operadora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 6. Verifica-se, portanto, que a negativa da prestação do tratamento indicado malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente no momento do atendimento de urgência, daí resultando que a interpretação em favor do autor, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. 6.1. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 186 do Código Civil, em virtude do critério do diálogo das fontes, sem olvidar a norma prevista no art. 6o, inc. VI, em composição com a regra estabelecida no art. 14, ambos do CDC. 7. Nesse contexto, convém atentar ainda à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, foi estabelecido o hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 7.1. Por essas razões mostra-se razoável a condenação da sociedade empresária demandada ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referentes aos danos extrapatrimoniais experimentados pelo demandante. 8. Apelação manejada pelo autor conhecida e provida. Recurso interposto pela sociedade empresária ré conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 10, § 4o, 12, inciso V, alínea “b”, 35-A, inciso I, e parágrafo único, 35-C, parágrafo único, e 35-F, todos da Lei 9.656/98, e 4o, incisos I, II, V e XXXVI, da Lei 9.961/2000, sustentando que a negativa de cobertura se deu em virtude da natureza contratual, que dispõe a necessidade do cumprimento do período de carência de 180 (cento e oitenta) dias, após a contratação para a cobertura de internação. Afirma que seguiu estritamente o que determina a Agência Nacional de Saúde Suplementar, de modo que não há falar em irregularidade ou ilegalidade na recusa promovida. Assevera que não restou demonstrado o caráter de urgência ou emergência na realização dos procedimentos, capazes de ensejar a quebra da carência contratual. Enfatiza que a negativa não invade ou se contrapõe à competência técnica do médico que prescreve o tratamento ao beneficiário. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigo 15 da RN 162/2007 da ANS, alegando fraude cometida pela parte, tanto ao preencher a declaração de saúde, quanto ao pleitear procedimento durante a vigência de carência contratual para cobertura da internação, vilipendiando, assim, a boa-fé objetiva, motivo pelo qual a pretensão contrária não merece acolhimento. Afirma, ainda, que a sua conduta não foi ilícita, e ainda que o fosse, sequer extrapolou o mero inadimplemento contratual, não gerando nenhum abalo aos direitos de personalidade da parte recorrida, tampouco comprometimento de sua saúde, razão pela qual incabível qualquer condenação à reparação por danos morais. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do TJ/MG e do STJ. Não elenca, no entanto, o dispositivo legal supostamente malferido ou que teria sofrido interpretação dissonante. Ressalta, ainda, a existência de decisão superveniente da ANS, no âmbito do Processo SEI no 33910.024321/2024-71, que decidiu pela anulação do Auto de Infração por vício procedimental, sem qualquer referência à infração material ou descumprimento contratual por parte da operadora. Não indica, também, o dispositivo legal que teria sido ofendido, na espécie. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados FELIPE MUDESTO GOMES, OAB/MG 126.663, e MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR, OAB/MG 114.566 (ID 75669655). Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não caberia subir no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 10, § 4o, 12, inciso V, alínea “b”, 35-A, inciso I, e parágrafo único, 35-C, parágrafo único, e 35-F, todos da Lei 9.656/98, e 4o, incisos I, II, V e XXXVI, da Lei 9.961/2000, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Verifica-se, portanto, que a negativa da prestação do tratamento indicado malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente no momento do atendimento de urgência, daí resultando que a interpretação em favor do autor, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana (ID 72805704). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CARACTERIZADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a cláusula contratual que prevê prazo de carência para a utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 6/11/2019). [...] (AREsp n. 2.953.117/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 22/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco mereceria subir o inconformismo lastreado no indicado malferimento ao artigo 15 da RN 162/2007 da ANS, pois “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). De igual modo, descaberia trânsito o apelo especial no que concerne às teses de afastamento da reparação a título de danos morais, bem como acerca da decisão superveniente da ANS, porquanto “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 75669655. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016